Tribunal: TCU
Processo: 014.569/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou contas irregulares, com débito e imputação de multa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto por Fábio de Oliveira Branco contra o Acórdão 8693/2017-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18, 23, inciso II, 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Fábio de Oliveira Branco e dar-lhe provimento; 9.2. julgar as contas de Fábio de Oliveira Branco regulares com ressalva, dando-lhe quitação; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente, ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul e à Procuradoria da República no Município de Rio Grande/RS, unidade na qual tramita o Inquérito Civil 1.29.006.000405/2013-47.